Tribunal: TJES
Processo: 5002011-26.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002011-26.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
RECORRIDO: ARLINDO ANTONIO TRIVILIM
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
em face da sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível de Aracruz/ES.

A sentença recorrida (Id. 17815342) julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar a concessionária requerida a restituir ao autor, de forma dobrada, o valor de R$ 9.168,48, referente às faturas dos meses 04/2023, 05/2023 e 06/2023, pagas em duplicidade sob coação para viabilizar a ligação de usina fotovoltaica. O pleito de indenização por danos morais foi julgado IMPROCEDENTE em razão da existência de anotação preexistente em nome do autor (Súmula 385 do STJ).

Em suas razões (Id. 17815359), a recorrente alega, em síntese:
(i)
a inexistência de ato ilícito, afirmando que as faturas foram pagas com atraso e que a cobrança era legítima;
(ii)
a impossibilidade de restituição em dobro ante a ausência de má-fé subjetiva; e
(iii)
a inexistência de dano moral.

Em contrarrazões (Id. 17815364), o recorrido sustenta:
(i)
preliminar de ausência de interesse recursal quanto aos danos morais, vez que a recorrente sagrou-se vitoriosa neste ponto na origem; e
(ii)
no mérito, a manutenção da repetição em dobro, fundamentada na violação da boa-fé objetiva e na tese fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

É o relatório, no essencial, dispensada a forma extensa por força do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, c/c o Enunciado nº 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado, recebendo-o apenas no efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, cabendo-me apenas alguns breves apontamentos.

De partida, impende registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (teoria finalista), subsumindo-se aos ditames da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). Nesse diapasão, a responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 14, caput, do CDC e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, respondendo o fornecedor pelos danos causados independentemente da existência de culpa, salvo se comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, do CDC).

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado cinge-se à legalidade da repetição do indébito em dobro. A recorrente insiste na tese de regularidade da cobrança e ausência de má-fé. Todavia, a prova documental é cristalina ao demonstrar que o consumidor foi compelido a quitar faturas já adimplidas para que a concessionária procedesse à ligação de um serviço essencial.

Nesta perspectiva, adoto como
ratio decidendi
a compreensão firmada pela Corte Especial do STJ (EAREsp 676.608/RS), que estabelece ser desnecessária a prova da má-fé subjetiva para a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, bastando que a conduta do fornecedor seja contrária à boa-fé objetiva.

No caso em tela, a negligência administrativa da COELBA ao ignorar os comprovantes de pagamento apresentados e utilizar sua posição de domínio para condicionar o serviço ao pagamento indevido configura abuso de direito e falha grave na prestação do serviço.

No que tange ao pleito recursal de afastamento de danos morais, observo que a sentença de origem já julgou referido pedido improcedente. Portanto, carece a recorrente de interesse recursal neste tópico específico, sendo despiciendas maiores digressões sobre o tema.

Pelas razões acima expostas, e por desnecessárias maiores delongas, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Nessa esteira, com o fim de se evitar expedientes e desdobramentos desnecessários, consigno que o Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 451), de que é constitucional a manutenção de sentença por seus próprios fundamentos por Turmas Recursais dos Juizados Especiais, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995. A decisão define que essa prática não viola a exigência de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal).

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios, estes fixados em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)